Tribunal: TJSP
Processo: 2228243-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONTA APRESENTADA PELO AGRAVADO QUE SE MOSTROU CORRETA. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. A conta que o agravado apresentou mostrou-se correta. Rejeição da impugnação mantida.
Recurso não provido.